Tribunal: TJSP
Processo: 1027312-61.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MONITÓRIA – Prestação de serviços de desentupimento – Afirmação de inadimplemento – Prestador de serviços que não demonstra o cumprimento do contrato – Determinação para depósito de salário pericial não atendida – Ônus da prova que compete ao autor - Caso, ademais, que a contratante apresenta documentos que indicam nova contratação para solução do mesmo problema – Dívida inexigível –

Ementa:
MONITÓRIA – Prestação de serviços de desentupimento – Afirmação de inadimplemento – Prestador de serviços que não demonstra o cumprimento do contrato – Determinação para depósito de salário pericial não atendida – Ônus da prova que compete ao autor - Caso, ademais, que a contratante apresenta documentos que indicam nova contratação para solução do mesmo problema – Dívida inexigível – Inteligência do inciso I do art. 373 do Cód. de Proc. Civil.
DANO MORAL – Ocorrência - Inscrição indevida de nome em cadastro de inadimplentes – Indenização arbitrada em R$-10.000,00 (dez mil reais), conforme particularidades do caso - Sentença reformada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391385
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027312-61.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA, é apelado FORTALEZA DESENTUPIDORA
E DEDETIZADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027312-61.2018.8.26.0564 -Voto no 42224
2
VOTO No: 42224
APEL.No: 1027312-61.2018.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo 2a VC
APTE. : CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA
APDA. : FORTALEZA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA.
MONITÓRIA
Prestação de serviços de desentupimento

Afirmação de inadimplemento Prestador de serviços que não
demonstra o cumprimento do contrato
Determinação para
depósito de salário pericial não atendida Ônus da prova que
compete ao autor - Caso, ademais, que a contratante apresenta
documentos que indicam nova contratação para solução do mesmo
problema Dívida inexigível Inteligência do inciso I do art. 373
do Cód. de Proc. Civil.
DANO MORAL Ocorrência - Inscrição indevida de nome em
cadastro
de
inadimplentes

Indenização
arbitrada
em
R$-10.000,00 (dez mil reais), conforme particularidades do caso -
Sentença reformada Apelação provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Anderson Fabrício da Cruz
que julgou procedente ação monitória,
constituindo de pleno direito o título executivo judicial; julgou improcedente reconvenção;
os honorários de advogado foram arbitrados em 10% do valor da causa em cada uma das
ações.
A apelante ré sustenta que não era seu o ônus de produzir a prova
determinada pelo juízo, isto é, depositar os honorários do perito, que indicou as
testemunhas que pretendia ouvir, razão pela qual deve a r. sentença ser anulada; quando
não, insiste em que sempre afirmou que o serviço contratado não foi concluído e em que
foi obrigada a contratar novo serviço de desentupimento.
Em resposta, a apelada autora bate-se pela manutenção da r. decisão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
A apelante tem razão, respeitado o entendimento do MM. Juízo de
Primeiro Grau.
Como se vê a fls. 119, a determinação para depósito dos honorários
de advogado dirigiu-se à autora apelada, a qual não a cumpriu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027312-61.2018.8.26.0564 -Voto no 42224
3
Impossível, pois, falar-se em preclusão para a apelante ré.
Não há, todavia, falar em nulidade da r. decisão, uma vez que os
elementos dos autos são suficientes para compreensão da demanda, bem como ante a
solução aqui encontrada.
Com efeito, afirmando a ré que os serviços em que fundada a
pretensão da apelada autora não foram prestados, somente a esta competia demonstrá-lo,
conforme o disposto no inciso I do art. 373 do Cód. de Proc. Civil, tanto mais em se
tratando de prova negativa.
É verdade que a apelada trouxe cópia do contrato assinado pela
apelante, todavia, não é menos certo que esta não nega tal pactuação, porém insiste na não
realização do serviço, isto é, alega exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Cód.
Civil).
Ora, para responder a isso, nada fez a apelada, a tanto não
equivalendo simples declaração emitida por si própria de que cumprida (fls. 72).
Mais ainda, e repetindo, sendo intimada a produzir provas capazes
de esclarecer a situação, delas não se desincumbiu.
A apelante, por sua vez, juntou aos autos documentos que indicam
que realmente contratou terceiros para realização daqueles mesmos serviços de
desentupimento, trazendo fotos que, em princípio, comprovam problemas no serviço
prestado pela apelada.
Em resumo, tem-se que a apelada não demonstrou a exigibilidade do
débito.
Prosseguindo, como se sabe, cobrança, protesto e inscrição de nome
de pessoa em órgãos de proteção ao crédito é permitida somente em determinadas
situações, quando preenchidos os requisitos legais.
Tal exigência funda-se justamente na possibilidade de grave dano a
quem tem seu nome irregularmente registrado.
De outra sorte, a jurisprudência já estabeleceu que o dano moral
relativo à limitação de crédito ou protesto irregular é presumido, cabendo à outra parte
demonstrar a sua inexistência do que, no caso, não se cuidou.
A propósito:
Superior Tribunal de Justiça
ACÓRDÃO: RESP 471159/RO (200201178980)
478869 RECURSO ESPECIAL
DECISÃO: Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial
provimento, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado. Participaram do julgamento os Srs. Ministros Sálvio de Figueiredo Teixeira,
Barros Monteiro e Ruy Rosado de Aguiar.
DATA DA DECISÃO: 06/02/2003
ORGÃO JULGADOR: - QUARTA TURMA
RELATOR: MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR
E M E N T A
CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONTA CANCELADA PELO
CORRENTISTA. CHEQUES EMITIDOS POSTERIORMENTE
POR TERCEIRO.
INSCRIÇÃO
NO
SERASA.
PROVA
DO
PREJUÍZO.
DESNECESSIDADE.

CC,
ART.
159.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027312-61.2018.8.26.0564 -Voto no 42224
4
ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. COMPATIBILIDADE
DO VALOR DA INDENIZAÇÃO À LESÃO.
1.
A indevida inscrição no SPC gera direito à indenização por dano moral, independentemente
da
prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese,
presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, de outro lado, ser fixado sem excessos,
evitando-se enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito.
II. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
FONTE: DJ DATA: 31/03/2003 PG: 00233
Dessa maneira, inegável o abalo moral.
No que se refere ao “quantum”, assinala-se que deve se ter presente
a moderação recomendada na doutrina e na jurisprudência, tanto para que se evite
enriquecimento indevido de uma parte em detrimento de outra como, ainda, para que se
observem os limites geralmente aceitos em casos análogos, de modo a que se chegue a um
valor que, compensando a dor moral sofrida, contenha componente de punição e
desestímulo, sem excesso nem aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o infrator,
pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) por
nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris, porém o meio de
oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja um bem estar psíquico
compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela
alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e circunstâncias, tem-
se por adequada a indenização de R$-10.000,00 (dez mil reais), que representa montante
adequado e suficiente como justo lenitivo, sem excesso nem aviltamento, além de
compatível com a situação da apelante e precedentes desta c. Câmara; correção monetária e
juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento e do evento, em se tratando de
responsabilidade extracontratual.
Fica, pois, reformada a r. sentença, de modo a julgarem-se
procedentes os embargos monitórios e a reconvenção, de modo a declarar a inexigibilidade
do débito e condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral na forma
acima; deverá a apelada responder pelas despesas processuais e honorários de advogado
arbitrados em 20% do valor do proveito econômico (valor da dívida somado ao valor da
indenização), já considerado este recurso, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do
Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator